Tribunal: TRF3
Processo: 5029368-80.2019.4.03.0000
Classe: HABEAS CORPUS (307)
Órgão julgador: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO
Órgão colegiado: 5a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Inteiro teor:
31/789)

5029368-80.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 28/01/2020

HCCrim - HABEAS CORPUS CRIMINAL

5a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/01/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Os objetos da ação de execução penal, que deu origem a este habeas corpus, e da ação penal supracitada são distintos e não se encontra relacionado ao fato de serem inconsistências e incongruências relacionadas à efetiva prestação de serviços impostas ao paciente.

2. Os elementos de provas originados da oitiva de testemunhas ouvidas nos autos da Ação Penal instaurada com o objetivo de apurar eventual crime de falsidade ideológica perpetrado pelo paciente não se mostram suficientes para indicar que as irregularidades verificadas em seu desfavor não foram de sua responsabilidade, tendo em vista a necessidade do crivo do contraditório e demais provas a serem produzidas nos autos antes de indicar eventual ilegalidade.

3. Ordem denegada.

HABEAS CORPUS (307) No 5029368-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALESSANDRO COLOGNORI

IMPETRANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI, RAFAEL RIBEIRO SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO SILVA - SP330535, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A, JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

HABEAS CORPUS (307) No 5029368-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALESSANDRO COLOGNORI

IMPETRANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI, RAFAEL RIBEIRO SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO SILVA - SP330535, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A, JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Jaime Rodrigues de Almeida Neto, Gustavo Henrique Coimbra Campanati e Rafael Ribeiro Silva, em favor de Alessandro Colognori, para que seja afastado suposto ato ilegal exarado pelo Juízo Federal da 1a Vara de Sorocaba/SP, que, nos autos da Execução Penal n. 0005973-55.2016.4.03.6110 (atual n. 0006488-90.2016.4.03.6110, no Sistema SEEU-CNJ) manteve a designação de audiência para o dia 19.11.19 para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, condicionada ao monitoramento eletrônico do paciente.

Alegam os impetrantes, em síntese, que (Id n. 106412507):

a) Alessandro Colognori está sofrendo constrangimento ilegal em razão de decisão exarada pelo Juízo Federal da 1a Vara em Sorocaba/SP, que, nos autos da Execução Penal n. 0005973-55.2016.403.6110 (atualmente n. 0006488-90.2016.4.03.6110 no sistema SEEU-CNJ), manteve a designação de audiência para o dia 19.11.19 (pf) para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, condicionada a monitoramento eletrônico, a despeito do pedido de reconsideração formulado pela defesa, decorrente dos fatos que foram revelados durante a audiência de instrução da Ação Penal n. 0000103-24.2019.403.6110, realizada em 24 de outubro de 2019, em que observou-se a veracidade das alegações apresentadas pelo paciente em audiência realizada em 22.02.18, em razão de irregularidades concernentes à pessoa jurídica indicada como passiva das prestações de serviço devidas pelo paciente assim como pela ausência de orientação por parte da Central de Penas e Medidas Alternativas sobre as regras e modo de preenchimento dos formulários;

b) a liminar pleiteada nestes autos não busca impugnar o início do cumprimento da pena imposta ao paciente em regime aberto, com a colocação do monitoramento eletrônico, mas sim a decisão do magistrado que não acolheu o pedido de reconsideração daquela primeira decisão (proferida na audiência admonitória, realizada em 22/02/2018), quando não foram aceitas as justificativas apresentadas e foi reconvertida a pena restritiva de direitos para privativa de liberdade;

c) o constrangimento ilegal exsurge, portanto, dos relatos apresentados pelas testemunhas, ouvidas nos autos da Ação Penal n. 0000103-24.2019.403.6110, que indicaram de forma uníssona que tanto em razão de a entidade beneficente (Associação Educacional e Beneficente Refúgio) não se encontrar preparada para receber a prestação de serviços oferecida pelo Paciente como a circunstância de a CPMA ser desorganizada, não houve a necessária orientação acerca das obrigações e condições em que deveria ocorrer a prestação de serviços imposta ao apenado;

d) a entidade Associação Educacional e Beneficente Refúgio havia sido interditada pela Justiça da Infância e Juventude de Sorocaba/SP, e mesmo assim, apesar disso, Alessandro Colognori fora para lá encaminhado, uma entidade totalmente falida, desorganizada, sem pessoal capacitado para recebe-lo, orientá-lo e encaminhá-lo para a devida prestação de serviços.;

e) é possível inferir dos relatos apresentados pelas testemunhas ouvidas nos autos da Ação Penal n. 0000103-24.2019.403.6110 que nem mesmo a CPMA primava por uma excelência em relação aos métodos de seleção e credenciamento das entidades; inexistindo qualquer formalidade para qualificar as pessoas responsáveis para receber as orientações e treinamentos pelas entidades; as quais eram oferecidas em uma única vez ao ano, no ato da assinatura do termo de credenciamento, de forma oral e sem qualquer critério objetivo, sem qualquer controle relacionado ao fato de o apenado estar de fato orientado pela respectiva entidade, a respeito das prestações de serviços por ele realizadas;

f) diante desse quadro, Alessandro Colognori acabou por ser encaminhado a uma entidade que se encontrava em colapso administrativo, falida, sem qualquer estrutura mínima para poder recebê-lo, o que culminou na absoluta ausência de orientação e acompanhamento adequado (tanto por parte da CPMA, quanto da entidade Refúgio), o que acarretou prestação de serviços em desacordo à orientação judicial, já que oi permitido a ele a realização de serviços externos;

g) não bastassem tais fatos, verificaram-se, igualmente, irregularidades no preenchimento, por parte da responsável pela entidade Refúgio (já que o apenado Alessandro Colognori só assinava o formulário preenchido), decorreram de total falta de orientação, já que em seu depoimento, o paciente disse que, ao chegar à CPMA, a funcionária Daniele não quis aceitar em razão de erros nela contidos;

h) verificou-se, igualmente, pelas declarações prestadas pela Funcionária Daniele que, a despeito das qualificações profissionais do paciente, não lhe foi assegurado o direito de prestar serviços a elas compatível. Nesse particular, observe-se ter declarado ela que várias entidades têm dificuldades em encontrar pessoas com tais qualificações, e que sempre pedem que apenados sejam-lhes encaminhados. Mas, apesar disso, sem qualquer critério, encaminhou-se Alessandro àquela entidade toda desorganizada e falida;

i) entende, a Defesa, data venia, que, em decorrência desses depoimentos, diante desse quadro revelador que se formou, aquelas justificativas, anteriormente apresentadas pelo apenado Alessandro, deveriam, salvo melhor juízo, ter sido aceitas, eis que eventuais irregularidades decorreram, sem sombra de dúvidas, dessa total desorganização da entidade;

j) em razão destes fatos, não havia como o apenado ser punido com a conversão de sua pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime inicial aberto;

k) assim, a autoridade, apontada como coatora, ao proferir a decisão, ora impugnada, não respeitou as formalidades necessárias para a regressão do regime prisional, sobretudo porque, antes de tal determinação, não oportunizou ao paciente justificar a razão pela qual não compareceu à audiência admonitória, tal como determina, expressamente, o artigo 118, § 2o, da Lei n. 7.210/84;

l) apesar dessa grave situação, foi mantida a designação da audiência para o dia 19.11.19, para o início do cumprimento da pena em regime aberto, com a instalação da tornozeleira eletrônica, em patente violação ao seu direito de liberdade, seja pela restrição parcial de seu direito de ir e vir sem qualquer controle, seja porque ele tem o direito de prestar serviços comunitários, ou seja, cumprir a sua pena, em entidade séria e regular;

m) a necessidade em ser concedida medida liminar, para o fim de suspender a audiência admonitória designada para próximo dia 19 de novembro de 2019, a fim de se aguardar a análise dos argumentos apresentados pela defesa.

No mérito, postulam seja concedida a ordem, para que suas justificativas anteriormente apresentadas sejam analisadas pelo Juízo de primeiro grau, a fim de lhe possibilitar o cumprimento da pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, em entidade regularmente constituída e capaz de receber os serviços sociais prestados por apenados.

Foram juntados documentos (Id n. 106412507 a 106412521).

A liminar foi indeferida.

Informações prestadas pela autoridade impetrada.

O Procurador Regional da República, Dr. Leonardo Cardoso de Freitas, manifestou-se pela denegação da ordem.

HABEAS CORPUS (307) No 5029368-80.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 17 - DES. FED. MAURICIO KATO

PACIENTE: ALESSANDRO COLOGNORI

IMPETRANTE: JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI, RAFAEL RIBEIRO SILVA

Advogados do(a) PACIENTE: RAFAEL RIBEIRO SILVA - SP330535, GUSTAVO HENRIQUE COIMBRA CAMPANATI - SP174542-A, JAIME RODRIGUES DE ALMEIDA NETO - SP174547-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SOROCABA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Não está configurado o alegado constrangimento ilegal.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Alessandro Colognori, para que, em última análise, nos autos da Execução Penal n. 0005973-55.2016.4.03.6110 (atual n. 0006488-90.2016.4.03.6110, no Sistema SEEU-CNJ), seja determinada a suspensão da audiência admonitória aprazada para 19.11.19 para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade em regime aberto, condicionada ao monitoramento eletrônico do paciente, sendo-lhe assegurado o cumprimento da pena restritiva de direitos que lhe foi imposta em entidade a ser designada pelo Juízo das Execuções Penais.

A decisão impetrada restou assim consignada (Id n. 10641209):

Trata-se de execução penal no 0006488-90.2016.403.6110 (referente aos autos da ação penal condenatória no 0005492-15.2004.403.6110), em relação a qual restou designada nova audiência admonitória para início da execução penal no regime aberto, para o dia 19 de Novembro de 2019, às 14 horas, destinada ao início do cumprimento da pena imposta ao condenado ALESSANDRO COLOGNORI no regime aberto, servindo a aludida audiência para fixar os termos do início do cumprimento da reprimenda no regime privativo de liberdade; bem como iniciar a monitoração eletrônica do sentenciado.

A defesa peticionou solicitando a reconsideração da decisão de fls. 139/152, para acolher as justificativas apresentadas, e assim, tornar sem efeito a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, para determinar a realização de uma nova audiência admonitória para início da pena de prestação de serviços à comunidade, a ser realizada em entidade séria e regular. Em suma, a defesa alega que as justificativas apresentadas pelo executado àquela época, na Audiência de Justificação, realizada em 22 de fevereiro de 2018, deveriam ter sido aceitas, uma vez que as irregularidades identificadas decorreram exclusivamente por causa da total falta de preparo das pessoas incumbidas de acolhê-lo na entidade, atrelada à total falta de orientação por parte da CPMA sobre as regras e modo de preenchimento dos formulários.

Afirma que, em decorrência de depoimentos prestados nos autos da ação penal no 0000103-24.2019.4.03.6110, existe um quadro revelador que se formou, pelo que as justificativas anteriormente apresentadas pelo apenado ALESSANDRO COLOGNORI deveriam ter sido aceitas, eis que eventuais irregularidades decorreram, sem sombra de dúvidas, da total desorganização da entidade Refúgio, da falta de profissionais qualificados para orientá-lo, que por sua vez, não foram devidamente orientados e treinados pela CPMA. Passo a apreciar o pedido, tendo em vista a urgência, já que se encontra marcada audiência para a próxima semana.

Ao ver deste juízo, o pedido não pode ser deferido neste momento processual.

Com efeito, é fato que foi proferida decisão nos autos das execuções penais apensadas, no sentido de concluir que, analisando os relatórios mensais acostados aos autos e as visitas de fiscalização realizadas pela CPMA e pela polícia federal, verificou-se a existência de inúmeras inconsistências e incongruências, de modo que foi possível se inferir com segurança que não houve a efetivação da prestação de serviços de forma regular e verídica.

Neste ponto, aduza-se que em fls. 134 um agente da polícia federal subscreveu a informação de no 869/2017 em que relata ocorrência de diligência (nos termos da ordem de missão policial no 2064/2017 UOP/DPF/SOD/SP) realizada junto à entidade beneficente Associação Educacional e Beneficente Refúgio.

Aduz que entrevistou Vírginia Tereza Zanetti Ferraz e Priscila Freire Vieira, sendo informando por ambas que o condenado não cumpriu horas em maio, OUTUBRO e em novembro até a data da diligência, ou seja, 17 de Novembro de 2017.

Nesse ponto, aduza-se que nos autos desta execução penal foram juntados dois relatórios referentes à prestação de serviços de outubro de 201.

Entretanto, a polícia federal fez uma fiscalização no dia 17 de novembro de 2017 e duas empregadas da instituição informam que ALESSANDRO COLOGNORI não prestou horas em outubro de 2017.

Não obstante, surge uma primeira via do relatório (fls. 119), atestando a prestação de 25h50min e, posteriormente, em razão de questionamento da CPMA surge uma segunda via do relatório com anotações diversas, conforme fls. 117, atestando a prestação de serviços de 23 horas e 10 minutos.

Portanto, uma situação que gerou dúvidas em relação à ausência de veracidade na marcação de horários, existindo indícios fortes de que ALESSANDRO COLOGNORI não prestou horas em outubro de 2017, fato este que acabou por redundar na prolação de decisão que efetuou a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Note-se que a decisão objurgada, além de acarretar a conversão do regime de prestação de serviços à comunidade para o cumprimento da pena executada no regime aberto, também acarretou a instauração da ação penal no 0000103-24.2019.4.03.6110, em relação a qual se apura eventuais crimes de falsidade ideológica.

Com base em depoimentos colhidos nessa ação penal é que a defesa sustenta haver a imperiosa necessidade de modificar a decisão proferida nesta execução penal.

Ocorre que, nos autos da ação penal no 0000103-24.2019.4.03.6110, em relação a qual se discute a punibilidade de pessoas que teriam contribuído para eventual falsificação em relatórios relacionados ao executado ALESSANDRO COLOGNORI, ainda se está diante de processo em fase de instrução probatória não findada. Com efeito, no dia 24 de outubro de 2019 foi realizada audiência de instrução com a oitiva de várias testemunhas, num total de onze testemunhas.

Ocorre que, a pedido da defesa do executado ALESSANDRO COLOGNORI, a audiência foi redesignada para a oitiva de uma testemunha que foi identificada no transcorrer da instrução, ou seja, Leandro Justino dos Santos, restando, assim, também postergada a realização dos interrogatórios dos quatro réus.

Portanto, neste momento processual, não é possível se fazer um juízo de valor em relação às alegações da defesa, isto é, no sentido de os autos do processo no 0000103-24.2019.4.03.6110 revelaram que eventuais irregularidades decorreram de total desorganização da entidade Refúgio e da falta de profissionais qualificados para orientá-lo, que por sua vez, não foram devidamente orientados e treinados pela CPMA.

Em primeiro lugar, porque a ação penal detém um objeto distinto desta execução penal, na medida em que visa apurar a existência de crime de falsidade ideológica em relação a algumas marcações de horários na ficha de frequência do apenado. Nesta execução penal o ponto em discussão é se não houve a efetivação da prestação de serviços de forma regular, afastando o cumprimento das penas restritivas de direito.

Em segundo lugar, mesmo que assim não seja, eis que estamos diante de fatos que repercutem em duas esferas jurídicas, este juízo não pode fazer cognição exauriente em relação aos testemunhos prestados na audiência do dia 24 de outubro de 2019, já que estamos diante de testemunhos longos incluindo alguns não citados pela defesa, que devem ser cotejados com várias provas documentais acostadas aos autos e outras provas ainda a serem produzidas, fato este que inviabiliza que as alegações da defesa sejam tomadas, neste momento processual, como verdadeiras, elidindo as irregularidades administrativas (e eventualmente penais) imputadas aos réus (incluindo o executado ALESSANDRO COLOGNORI). Em terceiro lugar, há que se ponderar que a instrução ainda não foi encerrada e sequer os réus foram ouvidos, havendo que se cotejar todos os testemunhos prestados – incluindo as versões a serem apresentadas pelos réus – com os documentos colhidos para se verificar se as ilegalidades apontadas na denúncia são procedentes ou improcedentes. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração da decisão que converteu as penas restritivas de direito em pena privativa de liberdade – regime aberto –, mantendo a audiência designada para o dia 19 de novembro de 2019.

A decisão exarada por Sua Excelência encontra-se razoavelmente fundamentada e não indica qualquer constrangimento ilegal imposto ao paciente.

Verifica-se dos elementos dos autos que Alessandro Colognori foi condenado em duas ações penais:

a) na primeira, Ação Penal n. 0005492-15.2004.403.6110, a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990. A pena privativa de liberdade fora substituída por duas restritivas de direitos, isto é, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. O trânsito em julgado se deu em 23 de maio de 2016;

b) na segunda, Ação Penal n. 0010087-86.2006.403.6110, a 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 168-A, § 1o, inciso II, do Código Penal. A pena privativa de liberdade também acabou por ser substituída por duas restritivas de direito, ou seja, duas prestações pecuniárias no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Iniciado o cumprimento daquela primeira pena de prestação de serviços à comunidade, a autoridade coatora, em audiência de justificação realizada em 22.02.18, após ouvir as justificativas do ora Paciente, de que tinha sido mal orientado pelas funcionárias de CPMA e da própria entidade em que prestava serviços, com base exclusivamente nos Relatórios apresentados pela CPMA, conclui pela presença de inconsistências na prestação de serviços e cassou o benefício da pena restritiva de direito, unificou as penas impostas nas duas ações penais e, por consequência, fixou o regime inicial semiaberto, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe havia sido imposta.

Foram impetrados habeas corpus e, em razão de decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas corpus n. 504.929/SP, concedeu-se medida liminar tanto para estabelecer o regime inicial aberto para o cumprimento da pena estabelecida na Ação Penal no 0005492-15.2004.403.6110, como para permitir o cumprimento simultâneo das reprimendas restritivas de direitos referentes à Ação Penal no 0010087-86.2006.403.6110.

A pena restritiva de direitos imposta por decisão exarada nos autos da Ação Penal n. 0010087-86.2006.403.6110 foi devidamente cumprida integralmente, com o pagamento de duas prestações pecuniárias no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada.

Sobejou, assim, o cumprimento da pena imposta na Ação Penal n. 0005492-15.2004.403.6110, em que o paciente foi condenado a 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao artigo 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990. A pena privativa de liberdade que lhe foi imposta, foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária.

Iniciada a prestação de serviços à entidade indicada pelo juízo das execuções penais, verificou-se inconsistência nas informações constantes do relatório apresentado pela entidade indicada para tal fim, relacionadas a indícios concretos de que havia irregularidades na marcação de horários relacionados aos serviços desempenhados pelo apenado, apontando que em outubro de 2017 não teria prestado serviços regulares o que levou o juízo de primeiro grau a determinar a conversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade.

Buscam os impetrantes impugnarem, em última análise, essa decisão, ao argumento de que os elementos de provas originados da oitiva de testemunhas ouvidas nos autos da Ação Penal n. 0000103-24.2019.4.03.6110, instaurado com o objetivo de apurar eventual crime de falsidade ideológica perpetrado pelo paciente, mostraram-se suficientes para indicar que as irregularidades verificadas em desfavor de Alessandro Colognori não foram de sua responsabilidade, mas sim dos administradores da entidade social designada pelo Juízo das Execuções Penais.

Essa alegação não se mantém.

Como fundamentado pelo Juízo de primeiro grau, os objetos da ação de execução penal, que deu origem a este habeas corpus, e da ação penal supracitada possuem objeto distinto que não se encontra relacionado ao fato de serem inconsistências e incongruências relacionadas à efetiva prestação de serviços impostas ao paciente (cfr. fl. 134 dos autos originários).

Nesse particular, destaca-se a Informação de n 869/2017, derivada da Ordem de Missão Policial n. 2064/2017 UOP/DPF/SOD/SP, realizada junto à entidade beneficente Associação Educacional e Beneficente Refúgio, em que houve declarações prestadas pelas profissionais Virginia Tereza Zanetti Ferraz e Priscila Freire Vieira no sentido de que o apenado em maio, outubro e novembro de 2017 não teria cumprido as prestações de serviços que lhe haviam sido impostas pelo Juízo da condenação.

Não obstante, surge uma primeira via do relatório (fls. 119), atestando a prestação de 25h50min e, posteriormente, em razão de questionamento da CPMA surge uma segunda via do relatório com anotações diversas, conforme fls. 117, atestando a prestação de serviços de 23 horas e 10 minutos.

Com efeito, tem-se por inconsistentes as informações obtidas junto à referida entidade (Associação Educacional e Beneficente Refúgio).

Essas inconsistências deram ensejo ao ajuizamento de ação penal em desfavor do paciente (Ação Penal n. 0000103-24.2019.4.03.6110), objetivando apurar eventual falsidade ideológica por ele perpetrada.

Desta feita, buscam os impetrantes a reforma de referida decisão, com fundamento em declarações prestadas por funcionárias de já mencionada associação, as quais, não submetidas ao crivo do contraditório ou à necessária contextualização aos demais elementos dos autos, não permitem emprestar-lhes a força necessária a indicar eventual ilegalidade da decisão, ora impugnada.

Dessa forma, o contido na decisão impugnada mostra-se de consentânea com os preceitos constitucionais e legais, de modo que não merece reparos nesse particular.

Assim, nesta fase preambular, não verifico a presença de elementos suficientes que indiquem a suspensão da audiência designada.

Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO DE AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. ORDEM DENEGADA.

1. Os objetos da ação de execução penal, que deu origem a este habeas corpus, e da ação penal supracitada são distintos e não se encontra relacionado ao fato de serem inconsistências e incongruências relacionadas à efetiva prestação de serviços impostas ao paciente.

2. Os elementos de provas originados da oitiva de testemunhas ouvidas nos autos da Ação Penal instaurada com o objetivo de apurar eventual crime de falsidade ideológica perpetrado pelo paciente não se mostram suficientes para indicar que as irregularidades verificadas em seu desfavor não foram de sua responsabilidade, tendo em vista a necessidade do crivo do contraditório e demais provas a serem produzidas nos autos antes de indicar eventual ilegalidade.

3. Ordem denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma, por unanimidade, decidiu denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.